Tribunal: TJDFT
Processo: 0705454-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0705454-16.2021.8.07.0000 PACIENTE: HELCIO RAMOS SILVA IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Os advogados Flávio Tadeu Corsi Ximenes e Nathália Cristini Freitas Fraga impetram habeas corpus em favor de Hélcio Ramos Silva contra ato do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo que lhe negou o relaxamento da prisão preventiva. Alegam que há excesso de prazo na formação da culpa, causado exclusivamente por omissão do Estado, e que a prisão se aproxima de duzentos dias e sequer foi marcada a audiência de instrução e julgamento. Dizem que o réu não pode ser prejudicado por “imbróglios processuais”, agravamento da pandemia ou pela demora em recambiá-lo de Aparecida de Goiânia, GO, para o Distrito Federal. Sustentam, ainda, que não se apresentam os requisitos da prisão preventiva e que, se condenado, usufruirá de regime diverso do fechado. Invocam os princípios da duração razoável do processo, proporcionalidade e razoabilidade e requerem a liberdade plena ou clausulada. Este é o segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente pelos mesmos advogados. O primeiro foi denegado à unanimidade pela Turma Criminal, que afirmou a presença dos requisitos da prisão preventiva: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO PRATICADO EM 2012. PACIENTE QUE, JUNTO COM COMPARSA, ILUDE MULHER À SAÍDA DE BANCO. FALSA PROMESSA DE RECOMPENSA POR SUPOSTA DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO ACHADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 2014 COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. OITO CONDENAÇÕES ANTERIORES E DUAS PENAS A CUMPRIR NO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM 2020, DEPOIS DE SER PRESO EM FLAGRANTE POR FATO SEMELHANTE. PRISÃO TAMBÉM ORDENADA PELA JUSTIÇA GOIANA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA E ASSEGURAR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESUAL. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente denunciado por infringir o artigo 171 do Código Penal, porque, junto com comparsa, iludiu uma mulher à saída do banco fazendo-a crer no achado de um pacote por cuja devolução receberia uma boa recompensa. Convenceu-a a deixar com ele sua bolsa contendo mil e seiscentos reais sacados do banco, telefone celular, documentos pessoais, cartões bancários, talões de cheque e a chave do automóvel enquanto procurava o endereço onde devia receber o dinheiro da recompensa. Constatando que não havia o endereço indicado, só então percebeu o logro. 2 A prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal: o paciente tem contra si oito condenações penais com trânsito em julgado, com duas penas a cumprir no Distrito Federal. Ficou evadido de 2014 a 2020, sendo o mandado de prisão cumprido quando ele foi preso em flagrante no Estado de Goiás, quando praticou golpe semelhante. Há outra ordem de prisão emanada pela Justiça goiana, de sorte que cautelares alternativas à prisão não são adequadas evitar nova recidiva e fuga. 3 Ordem denegada. (HBC 0744539-43.2020.8.07.0000, Relator: Des. George Lopes Leite, 1a TC, Julgamento em 15/10/2020, Publicação no PJe em 25/10/2020, Acórdão 1.293.040) Logo, conhece-se deste writ tão somente quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa. O paciente conta quarenta e dois anos de idade e responde por infração ao artigo 171 do Código Penal. Está preso preventivamente em Aparecida de Goiânia, GO, desde 18/08/2020, ou seja, há mais de seis meses. Em consulta ao PJe de 1o Grau, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento ainda não foi marcada. Em 27/01/2021 a Defesa pediu o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo na formação da culpa. A Promotoria de Justiça opinou pelo indeferimento. E em 03/02/2021 o Juízo negou a soltura, afirmando que o réu ficou foragido por mais de quatro anos, fez várias vítimas e registra uma condenação transitada em julgado, de sorte que as cautelares alternativas à prisão são insuficientes para evitar a reiteração delitiva. Disse, ainda, que parte da demora é atribuível a força maior ou caso fortuito, em razão da pandemia do Coronavírus, e que a análise do excesso de prazo não se restringe a critérios matemáticos, devendo observar as peculiaridades do caso. Afirmou, também, que o fato de o paciente ter sido preso em Goiás tem dificultado a instrução, pois carta precatória de citação, cumprimento do mandado de prisão preventiva e o pedido de recambiamento à Justiça de Goiás, em setembro de 2020, só teve resposta em fevereiro de 2021. Num juízo de cognição sumária, vislumbra-se possível excesso de prazo na formação da culpa, considerando que o paciente está preso desde 18/08/2020, há cento e noventa e dois dias, ultrapassando em muito o limite máximo de cento e quarenta e oito dias recomendado pela Instrução 1/2011 da Corregedoria do Tribunal. Num exame preliminar, verifica-se que a ação penal é singela, com apenas um réu e uma vítima. Todavia, passados mais de seis meses da prisão, nem mesmo a resposta à acusação foi apresentada, sequer se podendo prever quando a audiência de instrução e julgamento ocorrerá. Assim, vislumbra-se, a princípio, que a demora se deve exclusivamente a entraves burocráticos, que não devem onerar exclusivamente o réu preso, que tem o direito constitucional de ser julgado em prazo razoável. Ressalte-se que é dever do Estado promover o recambiamento no prazo legal de até trinta dias (art. 289, § 3o, do CPP), mas o paciente está preso em local muito próximo ao Distrito Federal há mais de seis meses. É certo que a terrível pandemia do Coronavírus pode justificar algum elastecimento do prazo, mas não menos certo é que o Poder Judiciário adotou novas práticas, como as audiências por videoconferências e a citação eletrônica (Resolução CNJ 354/2020), que podem mitigar as dificuldades impostas pelo contexto atual. Nada obstante, entende-se necessário ouvir previamente as explicações do Juiz e o colher o parecer do Ministério Público. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações, especialmente acerca da citação, do oferecimento de resposta à acusação, do recambiamento e da audiência de instrução e julgamento. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator